Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido antecipatório de minoração do valor de alimentos., nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal feito no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) possibilidade de conceder a tutela de urgência em agravo; e, (ii) possibilidade de minorar os alimentos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
5. A fixação dos alimentos é feita observando-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
6. No caso específico dos autos, os alimentos devem ser mantidos no patamar atual, pois não demonstrada a alteração na capacidade financeira neste momento processual inicial, sendo necessária dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938004 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível, Acórdão 1930027 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível.